Tribunal: TJPA
Processo: 0812197-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812197-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALMIRO FONSECA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PRIMAVERA - VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. DILAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA PERSECUÇÃO PENAL. TESE SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, em crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, AgRg no HC 192.651/MG, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021; STJ, RHC n. 121.762/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em sede inquisitorial e judicial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontrava em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Nesse contexto, não há que se falar em violação ao princípio da não culpabilidade, “quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021).

4. Ademais, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, de maneira que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

5. Outrossim, não obstante o paciente seja pai de filhos menores de 12 anos, o que em tese viabilizaria a substituição da preventiva por prisão domiciliar, incide, no caso em apreço, o entendimento placitado no âmbito do STJ, segundo o qual “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023), providência da qual não se desincumbiu o impetrante.

6. Na espécie, não se evidencia desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, sobretudo em razão de diversos pleitos incidentais formulados pela defesa do paciente, todos examinados pelo juízo impetrado, circunstâncias que retardaram o encerramento da instrução processual e, por conseguinte, afastam a tese de excesso de prazo.

7. Ademais, no caso em exame fica afastada “a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque o feito recebeu impulso regular e já está em fase de alegações finais” (STJ, RHC n. 105.112/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 08/03/2019), circunstância que atrai a incidência do disposto no verbete sumular n. 52 do STJ, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

8. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/10/2023 a 19/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
VALMIRO FONSECA DOS SANTOS
contra ato coator proferido pelo Juízo do Termo Judiciário de Quatipuru, Comarca de Primavera/PA, nos autos da Ação Penal n. 0800038-65.2023.8.14.0144. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal (
estupro de vulnerável
), e está preso cautelarmente desde 22/01/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo para a formação da culpa;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva;
(iii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto, bem assim em razão de o paciente ser responsável pelo sustento de filhos menores; (
iv
) violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15417930.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15481213).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15506348).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, e de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega-se, no ponto, violação ao princípio da presunção de não culpabilidade e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação cautelar, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto, bem assim em razão de o paciente ser responsável pelo sustento de filhos menores. Sustenta-se, ainda, o excesso de prazo no encerramento da instrução processual.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que as Cortes Superiores tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontrava em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar impugnada:

“[...] No caso ora apreciado, o indigitado está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Nesse contexto, sendo a infração imputada ao increpado punida com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312, do CPP, e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos: “
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”. Já o periculum in mora compreende a “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
” (CPP, art. 312).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, tal como se extrai das peças do caderno informativo, os depoimentos das testemunhas apontam, de forma indiciária e suficiente a esta fase processual, que o investigado é agente do delito contra si imputado.

A existência do crime materializa-se no laudo pericial juntado aos autos (ID.
84623054
, p. 40-43), o qual indica para a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em sucção lasciva.

Ademais, os indícios de autoria delitiva delineiam-se nos autos a partir dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que dão conta de que no dia do ocorrido (16.10.2022), a ofendida, visivelmente embriagada, deixou a festa onde comemorava seu aniversário junto ao representado, momento após o que teria, supostamente, sofrido as agressões sexuais apuradas nesta investigação.

Com efeito, em escuta especializada, a vítima RONAYRA CRISTINA DE JESUS MARTINS

relatou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos que antecederam os supostos abusos sexuais, confirmando que estava bastante embriagada e que nada se recorda entre o momento em que subiu na motocicleta conduzida pelo imputado e o momento em que acordou suja, sem roupa íntima, com o short baixado até o joelho e estando o investigado olhando-a e pedido para que nada contasse às pessoas:
[...]

As testemunhas PEDRO ARHUR SILVA RAMOS (
ID.
84623054
,
p. 15
), SÁVIO RAMON MARTINS DOS SANTOS (
ID.
84623054
, p. 28
), JAICIANE LETÍCIA DA SILVA DE LIMA (
ID.
84623054
, p. 33
), viram o momento em que a vítima saiu na motocicleta com o representado, deixando a praça de Quatipuru. Ademais, todas as três testemunhas e LUANA DA SILVA (
ID.
84623054
, p. 31
) viram que a vítima consumiu bastante bebida alcoólica na noite dos fatos e estava bastante embriagada, e a própria vítima afirmou que não tinha o costume de consumir esse tipo de produto. Além disso, segundo os relatos, a ofendida misturou diversos tipos de bebidas.
[...]

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifica-se que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se pela necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

In casu
, a ordem pública restou violada pela periculosidade concreta do investigado, cuja conduta é de extrema gravidade e de negativa repercussão social. A astúcia do imputado, que supostamente praticou o crime em local ermo (ramal), no período noturno (madrugada), revelam a gravidade do fato e ratificam a necessidade pela prisão cautelar.

De acordo com as informações até então apuradas e que constam do caderno processual, o increpado teria se aproveitado da condição em que a vítima se encontrava – em estado visível de embriaguez, não podendo oferecer resistência –, fato inerente ao art. 217-A, § 1º, do CP, para a prática do crime. Ademais, conduziu, em tese, a vítima até um local sem a presença de outras pessoas a fim de cometer o ilícito e garantir a impunidade, mantendo-se o fato às ocultas.

Além disso, impende registra que a vítima, supostamente, acordou deitada no chão, toda suja e sem roupa íntima, circunstâncias vexatórias e humilhantes, que agravam ainda mais a ação e tendem a trazer maiores prejuízos psicológicos à ofendida. O laudo pericial indica a existência de sucção lasciva, ato libidinoso vulgarmente conhecido como “chupão”.

A prisão preventiva do representado, nesses moldes, é amparada pela garantia da ordem pública, pois que o Judiciário não pode se olvidar de fatos tão graves como o noticiado nestes autos, bem assim pela repercussão social negativa, de modo que a liberdade do acusado incutiria sentimento de impunidade no seio social.

No que tange a assegurar da aplicação penal (seja ela material ou processual), significa garantir a finalidade útil do processo, qual seja, proporcionar ao Estado o seu direito de punir, aplicando a sanção devida ao infrator. Nesse contexto, uma vez que a lei se refere à aplicação da Lei Penal, resta claro que a prisão preventiva tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu
iter
procedimental assegurado, mas, de igual forma, que a sentença condenatória, eventualmente proferida, não se restrinja a mera retórica sem qualquer efetividade, ante a eventual fuga do indigitado.

No caso
sub judice
, a autoridade policial fez constar, da sua representação, ser a localização, do representado, desconhecida, não se sabendo seu endereço e paradeiro, fato suficiente para a decretação da medida extrema com base nesse fundamento.
[...]” (ID n. 15481666, grifo nosso).

De igual modo, ao receber a denúncia a autoridade coatora rechaçou, fundamentadamente, a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema e, afastando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos seguintes termos:

“[...] No caso vertente não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar prevista no art. 312, do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos. [...]

Demais disso, fundamentou-se o decretou prisional em indícios suficientes de autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos em solo policial, mormente o depoimento das testemunhas, as quais foram uníssonas em afirmar que a vítima se encontrava em claro estado de embriaguez, e que deixou o local da festa com o ora imputado.

De mais a mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que a medida extrema é necessária com o fim de resguardar a ordem pública e para fins de aplicação da lei penal, na forma suficiente e sobejadamente demonstrada na decisão referida.

Em relação à garantia da ordem pública, as circunstâncias do caso demonstram o destemor e a ousadia na conduta, uma vez que, conforme se extrai dos autos, o imputado, supostamente, realizou a conduta criminosa em local ermo, no período noturno, após se aproveitar do consentimento da vítima em com ele deixar a festa, acreditando que seria levada para casa. Portanto, utilizou-se, em tese, de exacerbada malícia. Além disso, a vítima foi deixada, supostamente, em situação humilhante e vexatória no ramal.

Por outro lado, a liberdade do imputado também compromete a dignidade da justiça, em razão do sentimento de impunidade gerado, especialmente, em crime dessa repercussão social.
Todos esses elementos, revelam a necessidade imperiosa da manutenção da segregação cautelar, que não pode, pelo absoluto descabimento, ser substituída por outras medidas cautelares não privativas de liberdade.

Nesses termos, a prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição da República. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ
(Informativo n. 397 do STJ - HC 120.167/PR
).

Demais disso, a prisão é necessária para fins de garantia da aplicação da lei penal. Conforme ressaltado pela autoridade policial, o increpado estava em local incerto e não sabido antes de sua prisão.
[...]

Por fim, quanto à afirmação de que possui qualidades pessoais positivas, tais
circunstâncias não constam da lei processual como hipóteses que excluem a possibilidade de decretação de prisão preventiva. Assim, uma vez presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, a prisão é medida que se impõe.
[...]

A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se nesta sede, seria ineficaz ao fim almejado, haja vista todo o conjunto até agora evidenciado, correndo-se o risco de, em liberdade, o denunciado voltar a sair do Município sem autorização do Juízo e frustrar a aplicação da lei penal
.

Portanto, presentes os fundamentos da prisão cautelar, previstos no art
.
312 do CPP, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de VALMIRO FONSECA DOS SANTOS (vulto “DIEGO SANTOS”)
(ID n. 15385238, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos,
inexistindo violação ao princípio da
presunção de não culpabilidade
, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ no sentido de que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021)
.

Outrossim, é cediço que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, hipótese retratada nos autos, de modo que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

Ressalto, ainda, que não obstante o paciente seja pai de filhos menores de 12 anos, o que em tese viabilizaria a substituição da preventiva por prisão domiciliar, incide, no caso em apreço, o entendimento placitado no âmbito do STJ segundo o qual
“[e]embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
" (
AgRg no RHC n. 176.732/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023), providência da qual não se desincumbiu o impetrante, posto que trouxe aos autos apenas as certidões de nascimento dos filhos do coacto (ID n. 15385225 e ID n. 15385227), instrumentos de prova insuficientes para comprovar a relação de dependência exclusiva da prole para com seu genitor.

No que tange a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ou seja, na ultimação da instrução processual, convém assinalar que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
”, de forma que deve “
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 799.279/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/03/2023).

In casu
, da análise do itinerário processual dos autos originários (Ação Penal n. 0800038-65.2023.8.14.0144), não se evidencia ilegal desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, não tendo completado sequer um ano de tramitação, ressaindo, ainda, a existência de diversos pleitos incidentais formulados pela defesa do paciente, como pedidos de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas e de absolvição sumária do coacto, todos examinados pelo juízo impetrado, circunstâncias que retardaram o encerramento da instrução processual e, por conseguinte, afastam a tese de excesso de prazo.

Ademais, no caso em exame fica afastada
“a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque o feito recebeu impulso regular e já está em fase de alegações finais”
(STJ,
RHC n. 105.112/AL
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 08/03/2019), circunstância que atrai a incidência do disposto no
verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2023